Tribunal: STJ
Processo: 1026810-91.2020.8.26.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203581 - SP (2025/0093973-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: D G R DE S
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANDRINI - SP358886
RAFAEL AUGUSTO GASPARINO RIBEIRO - SP230281
RECORRIDO
: L V C J
ADVOGADO
: LUIZ VALTERCIDES COMODARO JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP284216
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
ART. 373, I, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO.
SÚMULA No 284 DO STF.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. NEGADO
PROVIMENTO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame.
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando
a parte deixa de mencionar os motivos da violação da lei. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
3. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea do permissivo constitucional.
c
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51409749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bb4ef88-c73f-4123-abad-f31359c9841a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bb4ef88-c73f-4123-abad-f31359c9841a

RECURSO ESPECIAL No 2203581 - SP (2025/0093973-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: D G R DE S
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANDRINI - SP358886
RAFAEL AUGUSTO GASPARINO RIBEIRO - SP230281
RECORRIDO
: L V C J
ADVOGADO
: LUIZ VALTERCIDES COMODARO JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP284216
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
ART.
373,
I,
DO
CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA No
284 DO STF.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando a parte deixa de mencionar os motivos da violação da
lei. Incidência da Súmula no 284 do STF.
3. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
c

4. Recurso a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: 54d2f752-fac5-47fd-b7e6-167c82f02d1d

Trata-se de recurso especial interposto por D. G. R. DE S. D.)
(
, com
fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
a e c
de Justiça de São Paulo, da relatoria da Desembargadora SANDRA GALHARDO
ESTEVES, assim ementado:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. TERMO INICIAL
PARA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 503 DO
STJ. DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA
CÁRTULA, INDEPENDENTE DA DATA DA APRESENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO DOCUMENTO. Não se deve
confundir a prescrição do cheque e, a consequente perda de sua
eficácia executiva, com a prescrição da dívida que por ele está
representada. Não ocorreu a prescrição, conforme alegado pelo réu,
uma vez que o cheque foi emitido com data para
e, a ação,
10/05/2016
veio ajuizada em 2020, dentro do lapso de cinco anos, conforme
Súmula 503 do STJ. Na ação monitória baseada em cheques
prescritos e sem executividade, inverte-se o contraditório com
dispensa do autor mencionar na petição inicial ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula, o que não impede ao devedor de, em
sede de embargos, tomar iniciativa do debate sobre a “causa debendi”,
atraindo para si o ônus da prova. O réu nega a emissão do cheque,
mas não apresenta qualquer comprovação de que não foi ele quem o
fez. Sustenta que o autor deve comprovar o fato constitutivo de seu
direito. Desnecessária a perícia requerida pelo réu, pois não se verifica
qualquer rasura no documento de fls. 30. APELAÇÃO PROVIDA. (e-
STJ, fl. 218).

Em seu recurso especial, D. alega violação dos arts. 373, I, 489, § 1o,
IV, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do CPC, pois (1) omisso o acórdão em virtude da ausência
de análise de argumentos cruciais apresentados pelo recorrente, especialmente no que
tange a falsidade da cártula e a necessidade de realização de prova pericial
documentoscópica para verificar a autenticidade do cheque. O recorrente destacou que
o cheque foi apresentado para compensação em data anterior a sua própria confecção,
o que, segundo ele, evidencia a falsidade do título. Apesar de tais alegações terem
sido reiteradas em diversas manifestações processuais, inclusive nos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não enfrentou diretamente a questão, limitando-se a
afirmar que a prova pericial seria desnecessária, sem fundamentar adequadamente
essa conclusão. Tal postura, segundo o recorrente, configura omissão relevante, pois a
análise da autenticidade do título é essencial para o deslinde da controvérsia. (2)
Defende que não pretende o reexame de provas, mas a sua correta apreciação. (3)
Menciona precedentes.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51152331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: 54d2f752-fac5-47fd-b7e6-167c82f02d1d

O recursal é cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação
adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do recurso especial e passo ao exame, que não
CONHEÇO
merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da Súmula no 284 do STF
Nas razões do presente recurso, a parte alegou a negativa de vigência do
art. 373, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: 54d2f752-fac5-47fd-b7e6-167c82f02d1d

Entretanto, não mencionou quais os motivo de sua ofensa, apenas alegando
que não pretende o reexame de provas.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula no 284 do STF, por analogia.

(3) Do dissídio
Sobre o dissídio, a releitura das razões do recurso especial revela que,
efetivamente, ele não tem condições de ser conhecido pela alínea do permissivo
c
constitucional, porque não realizado o indispensável coteja analítico, com a
demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa ao
mesmo dispositivo legal, não servindo para tal mister a simples transcrição de
ementas.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência
de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se
revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução
de tal mister.
2. Incide o óbice da Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar
o dano moral suportado pela vítima e para reduzir o quantum
indenizatório fixado pela instância de origem.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.220.104/SC, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
10/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. 3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: 54d2f752-fac5-47fd-b7e6-167c82f02d1d

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente
implica em deficiência da fundamentação do recurso especial,
incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp
n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-
se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51152331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: 54d2f752-fac5-47fd-b7e6-167c82f02d1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.203.581 / SP
Número Registro: 2025/0093973-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268109120208260196
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D G R DE S
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO GASPARINO RIBEIRO - SP230281
CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANDRINI - SP358886
RECORRIDO
: L V C J
ADVOGADO
: LUIZ VALTERCIDES COMODARO JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP284216
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: e48f79e6-6cc6-407d-871c-61a09eb45a87

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:29
Código de Controle do Documento: e48f79e6-6cc6-407d-871c-61a09eb45a87